Tribunal: TJDFT
Processo: 0728836-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728836-38.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP EMBARGADO: JOSE RONILDO ALVES DA SILVA D E S P A C H O 2122 cobrança e assessoria financeira ltda – epp interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 28943243, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator